Tribunal: STF
Processo: RE 1261590
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Miracema. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, bem como ao art. 19 do ADCT.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se no conjunto probatório e na legislação infraconstitucional para firmar seu convencimento. Compreensão diversa do entendimento adotado demandaria o exame prévio da lei ordinária, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA ILEGALIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS RETROATIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 19 do ADCT” (ARE 904225/RN, Rel. Min Luiz Fux, DJe 05.1.22017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). O exame do recurso extraordinário revela que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da constituição. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 669.063-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6.12.2013).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONVERSÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DEPÓSITOS RELATIVOS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO” (ARE 981884/PB, REL. Min. Luiz Fux, DJe 04.04.2018).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora